Tribunal: TJDFT
Processo: 0750514-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750514-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDO ALVES DA CRUZ IMPETRANTE: DIVINO ROSA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargador Ângelo Passareli no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 53834484). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator